Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708979-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA., MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. E OUTROS, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n. 0702036-50.2020.8.07.0018) indeferiu o pleito liminar vindicado – consistente em suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL. Em suas razões recursais, alegam as agravantes, em síntese, que a exigência do DIFAL é inconstitucional, sob o fundamento de que o STF consignou o entendimento no RE no 580.903 de que a instituição do diferencial de alíquotas depende de previsão em Lei Complementar, que, no caso, não existe. Afirmam que, em razão da alegada ausência de disciplina em lei complementar sobre aspectos necessários, há inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ no 93/2015. Ressaltam a existência de projeto de lei em tramitação, com finalidade de introduzir alterações na LC no 87/96, o que demonstra que a matéria deve ser regulada por lei complementar. Invocam precedentes do STF (RE 580.903, RE 439.796 e ADI no 5.866), afirmando que corroboram suas alegações. Dizem que a exigência do diferencial de alíquota viola os artigos 146, I e III, ‘a’, e 155, § 2o, XII, ‘a’, ‘d’ e ‘i’, da Constituição da República, e que o Convênio CONFAZ no 93/2015 inovou no que tange à base de cálculo do diferencial de alíquota, tendo em vista que a EC no 87/2015 não estabeleceu parâmetros para sua definição. Destacam parecer exarado pela Procuradoria Geral da República, que demonstra a necessidade de normatização do diferencial de alíquota mediante lei complementar. Requererem, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que estão presentes, na hipótese, os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito decorre do entendimento já exarado pelo Supremo Tribunal Federal de que a exigência do diferencial de alíquota requer lei complementar, bem como de que o perigo de dano reside na possibilidade de continuarem suportando pagamento do tributo que alegam ser indevido. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, que indeferiu a tutela de urgência antecipada requerida. É o relatório. Decido. Conforme informado pelas agravantes ao ID 16136460, verifico que, em 23/04/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem. Vislumbro que, na ocasião, fora denegada a segurança, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator